Tribunal: TJBA
Processo: 0504590-03.2018.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0504590-03.2018.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ANTHONY OLIVEIRA LEIVA

Advogado(s)
:
WILLIAN OLIVEIRA ARAUJO

APELADO: AMANDA SIQUARA COSTA

Advogado(s)
:
VALDIMIRO EUTIMIO DE CARVALHO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. AFOGAMENTO DE MENOR EM ESPAÇO DE EVENTOS. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO (
BYSTANDER
). PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PROPRIETÁRIO DO ESTABELECIMENTO. DEFEITO NA SEGURANÇA. CULPA CONCORRENTE RECONHECIDA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. Caso em exame:
Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de reparação civil por morte de menor de cinco anos, ocorrida em piscina de casa de festas. O juízo de origem aplicou a prescrição quinquenal e reconheceu a responsabilidade objetiva do proprietário, mitigada pela culpa concorrente da tia da criança.

II. Questão em discussão:
As questões controvertidas consistem em definir: a) se incide o prazo prescricional trienal do Código Civil ou o quinquenal do Código de Defesa do Consumidor; b) a legitimidade passiva do proprietário pessoa física; c) a configuração de defeito no serviço pela ausência de barreiras de segurança; e d) a adequação do quantum indenizatório face à concorrência de culpas.

III. Razões de decidir:
1. A vítima de acidente em estabelecimento comercial é consumidora por equiparação (bystander), atraindo o prazo prescricional de cinco anos (art. 27 do CDC). 2. O proprietário que gere o local e assina o contrato de locação detém legitimidade passiva com base na teoria da asserção e da aparência. 3. O fornecedor responde objetivamente pelo risco da atividade (art. 14 do CDC), sendo ineficaz a mera proibição contratual de uso da piscina sem o acompanhamento de dispositivos físicos eficazes de isolamento. 4. A falha no dever de vigilância da acompanhante direta configura culpa concorrente (art. 945 do CC), justificando a redução proporcional da verba reparatória.

IV. Dispositivo e tese
:

Recurso conhecido e não provido
.

Tese
:
"1. Aplica-se o prazo prescricional de cinco anos às pretensões indenizatórias de vítimas bystander de acidentes de consumo. 2. O proprietário de espaço de eventos responde objetivamente pelo afogamento de menor em suas dependências quando não garante a segurança estrutural do local."

Referências
: STJ, REsp 1.787.318/RJ; TJBA, Apelação 8000346-07.2015.8.05.0248.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação de n.º
0504590-03.2018.8.05.0103
da Comarca de Ilhéus, em que figuram como Apelante e Apelado, respectivamente,
ANTHONY OLIVEIRA LEIVA
e
AMANDA SIQUARA COSTA
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, e o fazem nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões, de de 2026.

DES. PRESIDENTE

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA